Tribunal: TJSP
Processo: 1000644-73.2017.8.26.0116
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000644-73.2017.8.26.0116/50000, da Comarca de Campos do Jordão, em que é
embargante RICARDO AMIN ABRAHÃO NACLE, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000644-73.2017.8.26.0116/50000 -Voto no 11852
2
VOTO No 11852
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000644-73.2017.8.26.0116/50000
EMBARGANTE: RICARDO AMIN ABRAHÃO NACLE
EMBARGADO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Honorários advocatícios -
Alegação de omissão – Inexistência do vício apontado –
Caráter infringente dos embargos de declaração - Inadequação
do recurso processual eleito para expressar irresignação –
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 893/902 para aclarar suposta omissão no tocante à fixação da verba
honorária.
Alega que o v. acórdão embargado fixou os honorários
advocatícios em 20% do valor atribuído à causa, o que não corresponde à complexidade da
matéria discutida, ao período de duração do processo, à relevância do direito discutido, ao
número de pessoas beneficiadas com a tutela jurisdicional coletiva, e ao intenso trabalho
desenvolvido pelo patrono. Assim, aduz que a verba de sucumbência deveria ter sido
fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou por equidade, na forma do artigo 85, § 8o, do
Código de Processo Civil - CPC, observando-se os parâmetros do § 2o, do referido artigo
processual.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de
que seja suprida a omissão apontada, majorando-se os honorários advocatícios para R$
10.000,00 (dez mil reais), ou, subsidiariamente, que o v. acórdão se pronuncie sobre a
negativa de vigência ao artigo 85, § 8o, do CPC.
É o relatório. DECIDO.
Prevê o artigo 1022, do Código de Processo Civil que:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.”
Pois bem.
Na lição de MARIO GUIMARÃES, “não precisa o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000644-73.2017.8.26.0116/50000 -Voto no 11852
3
reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes. Claro que se o juiz acolher um
argumento bastante para a sua conclusão, não precisará dizer se os outros, que objetiva o
mesmo fim, são procedentes ou não” (“O Juiz e a Função Jurisdicional”, ed. 1958, pág.
350).
Simetricamente, a jurisprudência dominante entende que as
decisões judiciais não estão atadas a resolver todas as questões suscitadas pelas partes,
mas, apenas, aquelas que as embasem de modo suficiente (JRTJSP 179/221, 119/400,
115/207, 111/414 e 104/340).
Na mesma esteira vem se posicionando o Superior Tribunal
de Justiça:
"(...) Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese
que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma,
Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007;
e REsp 855.073/SC,
Primeira
Turma,
Relator
Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. Dessume-
se que o acórdão impugnado está bem fundamentado e a
prestação jurisdicional foi realizada de forma integral,
inexistindo omissão ou contradição. Cabe destacar que o
simples descontentamento da parte com o julgado não tem o
condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que
servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua
modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.
(...)" (STJ, AREsp 078272,
Rel.
Ministro
Herman
Benjamin).
Na espécie, constou do v. acórdão embargado que: “Com a
procedência da demanda, condena-se o Município-réu ao pagamento de eventuais
despesas processuais desembolsadas pelo autor popular, além de honorários advocatícios
que ora se fixam em 20% do valor atribuído à causa, já considerado o aumento devido
pela atuação neste grau recursal (artigo 85, § 11, do CPC)” (fl. 902).
Lado outro, fixada a verba honorária na forma do artigo 85, §
11, do Estatuto Processual Civil, não há que se falar em omissão quanto à não aplicação do
artigo 85, § 8o, do CPC.
A parte embargante pretende, na realidade, a reapreciação da
matéria enfocada na decisão atacada, o que é incabível, em sede de embargos de
declaração, reexaminando questões acerca das quais já houve pronunciamento, com
inversão do resultado final.
Cuida-se, enfim, de oposição de embargos de declaração com
finalidade deliberadamente infringente, consubstanciando, por conseguinte, expediente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000644-73.2017.8.26.0116/50000 -Voto no 11852
4
recursal inadequado para expressar irresignação com o resultado do julgado.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos opostos.

MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator